Tribunal: TJPA
Processo: 0015712-10.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. SÚMULA 582/STJ. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. DESPROVIMENTO.1. O crime de roubo se consumou no momento em que houve a subtração, posto que o que importa para a configuração do delito consumado é o réu ter alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito ? Súmula 582 do STJ. 2. Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0015712-10.2012.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM
APELANTE: EDILAN CARLOS DE JESUS NEVES

ADVOGADO: DR. SUSY SUZA DE OLIVEIRA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. SÚMULA 582/STJ. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. DESPROVIMENTO.
1. O crime de roubo se consumou no momento em que houve a subtração, posto que o que importa para a configuração do delito consumado é o réu ter alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito - Súmula 582 do STJ.
2. Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam

os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
EDILAN CARLOS DE JESUS NEVES,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Belém
,
que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 1
0
(dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, descrito no art. 157, caput, do Código Penal.

De acordo com a inicial, em resumo, no dia 16.09.2012, por volta de 8:30h, o acusado, após solicitar os serviços de taxista da vítima Willian Cohen Pereira Marinho, a tomou de assalto fazendo menção de estar armado, subtraindo-lhe a motocicleta e os pertences pessoais, inclusive dinheiro. A vítima conseguiu pedir ajuda a terceiros e ao avistar o acusado com sua motocicleta, o perseguiu e conseguiu derrubá-lo do veículo, sendo que este correu e entrou numa residência para se esconder. Uma vez acionada a polícia, esta conseguiu prender em flagrante o acusado e recuperar os bens subtraídos. Por tal conduta, o acusado foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, caput, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo, às fls. 90/95
,
sentença condenatória
,
contra a qual o Réu apelou, onde pugna pela desclassificação do crime para roubo tentado e redução da pena aplicada para abaixo do mínimo legal (fls. 98/102).

Constam contrarrazões às fls. 106/111
.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 116/119)
.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

O Apelante pleiteia em seu recurso a reforma da sentença condenatória, e para tanto requer a desclassificação para roubo tentado e a redução da pena para abaixo do mínimo legal.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito desclassificatório, isso porque resta clara a culpabilidade do Apelante no crime a si imputado, qual seja,
roubo simples consumado
.

A primeira prova existente contra ele é o depoimento da vítima, que afirmou categoricamente que o Réu a abordou duranmte corrida de mototaxista fazendo menção de estar com uma arma de fogo, lhe subtraiu a motocicleta, o aparelho celulares e dinheiro, porém, conseguiu pedir ajuda e saiu em perseguição ao Réu, conseguindo derrubá-lo da moto, momento em que ele se escondeu em uma residência (mídia).

O Réu confessa a prática delitiva (mídia).

Assim, pelo que foi narrado pelo próprio réu e testemunhas, ele foi bloqueado pela vítima e caiu da motocicleta vindo a se esconder, mas foi prso em flagrante ainda com os pertences, ou seja, já estava no domínio dos bens roubados.

Segundo a defesa, o fato do Réu ter sido preso em flagrante e os objetos roubados terem sido devolvidos à vítima, assim como o fato de em nenhum momento o meliante ter a posse pacífica do bem, caracterizam a tentativa, pois o crime de roubo não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ocorre que o crime se consumou no momento em que houve a subtração, e o meliante inverteu a posse do bem, mesmo tendo sido preso logo em seguida. Em sendo assim, não importa se a posse do bem não tenha sido tranquila, posto que para a configuração do delito consumado é necessário apenas que o réu tenha alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito.

Há súmula do STJ a respeito, sedimentando a questão:
¿Súmula 582 - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.¿

Assim, não há como se acolher a tese de desclassificação, pois totalmente legítima a sentença.

No que tange ao
pedido de redução da pena-base abaixo do mínimo legal
, diante da existência da
atenuante da confissão
, em que pese as argumentações defensivas, é incabível no presente caso seu acolhimento, simplesmente porque ele encontra óbice em questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país, qual seja, a
Súmula 231
.

Como a pena-base foi arbitrada no mínimo de 4 (quatro) anos de reclusão, inaceitável, portanto, é a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES DOS SANTOS.

Belém/PA, 8 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator